Tribunal: TJES
Processo: 5002252-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002252-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSIMERI ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5002252-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIMERI ALMEIDA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por reeducanda contra decisão que homologou a prática de falta grave e fixou a data do ato faltoso como marco interruptivo para a contagem dos benefícios da execução. A defesa suscitou preliminares de prescrição do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e de cerceamento de defesa, além de pleitear a desclassificação da conduta para falta de natureza média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a prescrição da pretensão disciplinar inviabiliza a aplicação da sanção decorrente do PAD;
(ii) definir se a ausência de audiência de justificação em juízo configura cerceamento de defesa;
(iii) estabelecer se a conduta da agravante caracteriza falta disciplinar de natureza grave ou média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão disciplinar, conforme jurisprudência consolidada, deve ser aferida com base no menor prazo prescricional estabelecido para a pena privativa de liberdade em abstrato, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o que corresponde a três anos. No caso concreto, o PAD foi instaurado e concluído dentro desse prazo, afastando-se a preliminar de prescrição.

A ausência de audiência de justificação em juízo não configura nulidade, desde que o PAD tenha assegurado contraditório e ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça entende que tal audiência é dispensável quando não há regressão definitiva de regime. No caso, a defesa foi oportunizada no curso do PAD, inexistindo prejuízo à reeducanda.

A conduta da agravante, embora reprovável, não configura falta grave nos termos do artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal (LEP), pois não há evidências de incitação à subversão da ordem ou de resistência violenta. A conduta se enquadra mais adequadamente como falta de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso I, da Portaria 332-S da SEJUS, por representar comportamento inconveniente e desrespeitoso, sem implicações mais gravosas para a disciplina prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta da agravante de falta grave para falta média.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão disciplinar, na ausência de previsão específica, deve observar o menor prazo prescricional do artigo 109, do Código Penal, que é de três anos.

A audiência de justificação em juízo é dispensável quando o procedimento administrativo disciplinar assegura o contraditório e a ampla defesa e não há regressão definitiva de regime.

A caracterização da falta grave exige a comprovação de atos que efetivamente atentem contra a ordem e disciplina da unidade prisional, não sendo suficiente o mero comportamento inconveniente ou desrespeitoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 109, VI; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), arts. 39, II, 50, I e VI, e 118, § 2º; Portaria 332-S/SEJUS, art. 49, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.132.103/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; TJES, AG-ExPen nº 0031741-32.2015.8.08.0035, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 21/02/2018; TJ-MG, AGEPN nº 0662788-03.2019.8.13.0000, rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 17/09/2019; TJ-SP, EP nº 0005663-17.2021.8.26.0996, rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 09/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5002252-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIMERI ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DA PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

A defesa argui, em sede de preliminar, a ocorrência da extinção de punibilidade referente à falta imputada à reeducanda.

Nesse sentido, assevera que PAD nº 269/23 fora instaurado no dia 04/12/2023 e encerrado no dia 30/4/2024, superando, portanto, o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 22, da Portaria 960-R, da Secretaria de Estado da Justiça, dando razão à nulidade do procedimento.

Ora, nada obstante a ausência de previsão legal expressa acerca da prescrição da pretensão disciplinar, as Cortes de Justiça do país passaram a admitir o menor prazo prescricional estabelecido para a pena prisional em abstrato como fonte para a definição da prescrição na seara disciplinar.

Nesse contexto, nos termos do entendimento jurisprudencial amplamente reconhecido, a pretensão disciplinar estatal sucumbe após o decurso de 03 (três) anos entre os fatos e a sanção, de acordo com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Acerca do tema debatido, confira-se o entendimento deste e. TJES:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADA A FALTA PRATICADA PELO REEDUCANDO, CONSIDERANDO A NÃO INSTAURAÇÃO DO PAD NO PRAZO PREVISTO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 59 DA LEP. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. O art. 59 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), reforçado pelo entendimento dos Tribunais Superiores, entende ser imprescindível a instauração do procedimento administrativo disciplinar e sua conclusão, para o reconhecimento de falta de natureza grave perpetrado pelo apenado e cominação das sanções daí advindas. O mesmo dispositivo legal estabelece que o procedimento para apuração da falta grave deve obedecer o regulamento a ser expedido. Entretanto, esta disposição normativa ainda não foi editada, sedimentando o
Superior Tribunal de Justiça que analogicamente, ante a ausência de regulamentação específica, deve ser aplicado o menor prazo prescricional do art. 109 do Código Penal, consistente em 03 (três) anos (inciso VI). 2.
Dessa forma, no caso em análise, tendo sido ultrapassado referido lapso temporal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em favor do reeducando. 3. Agravo conhecido e improvido, prescrição reconhecida. (TJES; AG-ExPen 0031741-32.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 21/02/2018; DJES 28/02/2018) (sem destaque no original)

No caso em apreço, o Procedimento Administrativo fora instaurado em 04/12/2023 (Mov. 93.1 do SEEU) e encerrado em 30/04/2024, com a lavratura da Ata de Julgamento pela Comissão Disciplinar, sendo que a Decisão que a reconheceu, ora agravada, fora proferida em 29/09/2024 (Mov. 110.1 do SEEU), ou seja, há menos de 03 (três) anos, sem extrapolar o aludido prazo prescricional.

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO

A defesa argui, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi realizada a audiência de justificação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o procedimento administrativo disciplinar (PAD) foi conduzido regularmente, garantindo-se ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar no curso do procedimento, o que reforça a inexistência de qualquer prejuízo à parte.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a realização da audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP), é dispensável quando o apenado já foi ouvido no âmbito do PAD, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa e desde que não tenha havido regressão definitiva de regime.

O entendimento jurisprudencial foi reafirmado no seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REALIZADO. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual anulou decisão de homologação de falta grave praticada por reeducando, sob o fundamento de que a ausência de audiência de justificação teria violado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigência do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP). O recorrente argumenta que a audiência de justificação é prescindível quando a apuração da falta grave ocorre por meio de procedimento administrativo disciplinar (PAD) que assegura contraditório e ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a audiência de justificação em juízo é obrigatória para o reconhecimento de falta grave quando o reeducando já foi ouvido em procedimento administrativo disciplinar regular; e (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal de Justiça ao anular a homologação da falta grave está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ entende que a realização da audiência de justificação para homologação de falta grave é dispensável, desde que a falta disciplinar tenha sido apurada em regular procedimento administrativo disciplinar (PAD) no qual se asseguraram o contraditório e a ampla defesa ao apenado.

4. Conforme precedentes da Quinta Turma do STJ, a audiência de justificação somente se torna imprescindível quando o reconhecimento da falta grave acarreta consequências particularmente gravosas ao reeducando, como a regressão definitiva do regime prisional, sendo necessária a oitiva judicial para assegurar o pleno exercício da ampla defesa.

5. No caso em exame, o Tribunal a quo anulou a decisão de homologação da falta grave sem observar que o procedimento administrativo garantiu o contraditório e a ampla defesa ao reeducando, alinhando-se a entendimento que diverge da jurisprudência consolidada no STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.132.103/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Dessa forma, a ausência de audiência de justificação em juízo não configura nulidade do PAD, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo fundamento para a anulação da homologação da falta grave.

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSIMERI ALMEIDA SILVA
em face da r. Decisão (ID 12217705, pp. 11/12), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº 2000829-08.2021.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave referente ao PAD nº 269/23 e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (30/11/2023).

No âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 269/2023 (Mov. 93.1, do SEEU), apurou-se que, durante o intervalo de um curso de marketing, as internas Alice Castro de Paula e Rosimeri Almeida da Silva foram flagradas se beijando pela policial penal Jessica Rodrigues de Paula Vieira, enquanto estavam no banho de sol. Em razão da infração às normas da unidade prisional, ambas foram advertidas verbalmente.

Posteriormente, ao serem questionadas pela policial penal Lorencini, a interna Rosimeri, demonstrando agressividade, golpeou a parede com um soco. Após nova advertência e o restabelecimento da ordem, as internas retornaram à sala de aula. No entanto, ao receber ordem para se sentar, Rosimeri reagiu de forma desrespeitosa, arremessando seu caderno sobre a cadeira e recusando-se a obedecer, o que teria incitado as demais presas. Diante da conduta indisciplinada, foi determinada a retirada da interna da sala, com nova advertência quanto ao seu comportamento.

A conduta foi enquadrada como falta grave, nos termos do art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal (LEP), que tipificam como infrações graves:
"incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina" e "desobedecer às ordens recebidas".

A Defesa pleiteia a reforma da decisão, com a desclassificação da conduta para falta de natureza média, conforme disposto no art. 49, inciso I, da Portaria 332-S da SEJUS.

Ao que verifico, merece prosperar a pretensão recursal.

No caso em testilha, a conduta da apenada, embora reprovável, não configura violação ao dever de obediência, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso II, da LEP.

Sobreleva pontuar que, no Procedimento Administrativo Disciplinar, apurou-se que Rosimeri Almeida da Silva e Alice Castro de Paula foram flagradas trocando beijos, sendo advertidas verbalmente e relembradas das normas do presídio. Em reação à advertência, Rosimeri, de forma agressiva, golpeou a parede com um soco, sendo novamente advertida e encaminhada à sala de aula. Ao receber ordem para se sentar separadamente de Alice, Rosimeri arremessou seu caderno sobre a cadeira e desacatou a servidora pública responsável.

Contudo, ao analisar os fatos, observa-se que, embora reprovável, a conduta da apenada se enquadra mais adequadamente como falta média, nos termos do art. 49, inciso I, da Portaria 332-S da SEJUS, que assim dispõe:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

I – atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, funcionários e sentenciados.

Impende salientar que, na esteira do parecer da douta Procuradoria, a apenada, embora tenha manifestado indignação diante da advertência verbal, não deixou de acatar as ordens das servidoras, razão pela qual sua conduta não configura desobediência, mas apenas comportamento inconveniente.

A jurisprudência dos Tribunais brasileiros reforça a necessidade de observância aos critérios normativos para a caracterização da falta grave. Destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APENADO PARA FALTA MÉDIA - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se desarrazoado o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave quando a conduta do apenado não trouxer maiores consequências que justifiquem reconhecê-la como grave e quando a transgressão for suficiente e devidamente punida na esfera administrativa. (TJ-MG - AGEPN: 06627880320198130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Flávio Leite, Data de Julgamento: 17/09/2019, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2019) (g.n)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo. Alegação de ausência de fundamentação da decisão judicial. Inocorrência. Decisão que, mesmo sucinta, foi devidamente fundamentada. Preliminar afastada. Pedido de desclassificação para falta média. Possibilidade. Conduta que não configurou manifesto desrespeito a funcionário da unidade prisional. Desclassificação para falta média cabível, nos termos do art. 45, inciso I, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais. Recurso provido. (TJ-SP - EP: 00056631720218260996 SP 0005663-17.2021.8.26.0996, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 09/08/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/08/2021) (g.n)

Dessa forma, não há indicativos de resistência violenta ou de atos com potencial lesivo à ordem e disciplina da unidade prisional, razão pela qual a desclassificação da conduta para falta de natureza média se revela justificável.

Arrimada nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para desclassificar a conduta da agravante de falta disciplinar de natureza grave para falta disciplinar de natureza média, com as consequentes implicações.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)